Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-77.2016.8.14.0087
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
EMENTARECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Auto de Exame Cadavérico, o qual atesta como causa mortis da vítima Ezequiel Souza de Souza ?Choque hipovolêmico, com hemorragia interna, produzida por meio cruel?, assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003203-77.2016.8.14.0087
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Recurso Penal em Sentido Estrito
COMARCA: Limoeiro do Ajuru/PA (Vara Única)
RECORRENTE: Nailson da Silva Balieiro
ADVOGADO: Dr. Kelvyn Carlos da Silva Mendes
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio Santos Silva
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Auto de Exame Cadavérico, o qual atesta como
causa mortis
da vítima Ezequiel Souza de Souza
¿Choque hipovolêmico, com hemorragia interna, produzida por meio cruel¿,
assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Nailson da Silva Balieiro
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Diego Gilberto Martins Cintra, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls.02/04, que no dia 08/04/2016, por volta das 14h30min, o acusado matou a vítima Ezequiel Souza de Souza, vulgo ¿gordinho¿, quando este encontrava-se ingerindo bebida alcoólica, em frente a uma casa abandonada na Rua Nova IV, juntamente com os nacionais Ronigleu Barreiro Tavares e Amadeu Santiago Cardoso.

Que em certo momento, a testemunha Clarice da Costa da Silva aproximou-se da vítima e a informou que o réu, o qual se encontrava ali próximo, desejava falar com ela, tendo àquela deixado o local para se dirigir a ele réu, passando com este a estabelecer um diálogo, que não pôde ser ouvido pelas testemunhas.

Prossegue aduzindo a exordial do
Parquet
que, a certa altura, segundo relatos testemunhais, ofendido e réu passaram a discutir, momento em que o acusado, já quando a vítima se afastava para deixar o local, novamente a chamou, sacou um revólver, apontou e efetuou três disparos em direção ao peito de Ezequiel, que o levaram a óbito no mesmo local.

Aduz, ainda, que após praticar o delito o réu se evadiu, estando até o momento em local incerto e não sabido, cujos motivos do crime não restaram devidamente esclarecidos, o que deverá ocorrer durante a instrução probatória.

Por fim, assevera a peça acusatória que a prova da materialidade se encontra arrimada no Laudo de Exame Cadavérico, à fl. 05, enquanto a autoria delitiva possui indícios suficientes nos depoimentos contidos nos autos.

Em razões recursais
, às fls. 181/189, pugna a defesa pela impronúncia e consequente absolvição do recorrente, sob a alegativa de não haver indícios, no mínimo, críveis de autoria ou participação do mesmo no crime em julgamento.

Em despacho de fl. 192
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Em contrarrazões
, às fls. 196/198, o RMP de primeiro grau, Dr. Daniel Mondego Figueiredo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da impronúncia/absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Auto de Exame Cadavérico,
às fls. 13/14
, o qual atesta como
causa mortis
da vítima Ezequiel Souza de Souza
¿Choque hipovolêmico, com hemorragia interna, produzida por meio cruel¿,
bem como pela Certidão de Óbito, à fl. 15.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, consoante sentença
a quo
, às fls. 176v./177, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos.

A testemunha
Clarice da Costa da Silva
, relatou:
¿Que compareceu a delegacia; que reconhece como sua a assinatura constante as fls. 21; que chamou a vítima lá na ponte da Rua Nova IV; que falou para a vítima ir falar com o acusado NAILSON, conhecido por CACAU; que o NAILSON mandou chamar o EZEQUIEL; que uns 05 minutos antes CACAU mandou a depoente chamar o EZEQUIEL; que NAILSON estava na Rua Nova IV; que disse ao EZEQUIEL que NAILSON queria falar com ele, tendo eles se encontrado; que depois a depoente saiu da ponte da Rua Nova IV e foi para casa; que não conhecia o NAILSON há muito tempo; que era amiga da vítima; que a depoente ia passando e o acusado pediu para a depoente chamar o EZEQUIEL; que as pessoas falavam que quem matou o EZEQUIEL foi o NAILSON; que não sabe dizer qual o foi o motivo do crime e também não sabe dizer se havia algum desentendimento anterior entre eles¿

Cumpre destacar, ainda, aliás como bem ressaltou o Magistrado do feito que, apesar da testemunha supra ter negado o conteúdo constante em seu depoimento na fase inquisitorial, às fls. 20/21, observa-se que boa parte da narrativa se amolda com suas declarações prestadas em Juízo, merecendo credibilidade, já que na Polícia narrou que viu quando o denunciado sacou a arma de fogo e disparou três tiros contra a vítima.

Outro depoimento a considerar, foi o prestado pela testemunha
Amadeu Santiago Cardoso
, que em Juízo disse:
¿Que escutou só o disparo; que na hora do crime estava indo embora; que estavam bebendo numa casa abandonada; que estava o depoente, o RONIGLEU e a vítima; que a vítima estava morta na água, na beira da ponte; que a vítima já estava morta na água; que a vítima estava de peito para cima; que a vítima tinha um tiro no peito esquerdo e no abdômen; que o terceiro ferimento veio ver no hospital; que o terceiro ferimento era na virilha; que escutou 3 tiros; que trouxe a vítima a pé até a ponte do Sumaré e de lá veio numa moto-táxi; que uns 30 min depois da vítima ter chego ao hospital foi noticiada a morte; que prestou o depoimento na delegacia; que reconhece como sua a assinatura constante as fls.24; que no hospital foi que as pessoas comentaram que o denunciado tinha sido o autor dos disparos; que conhecia a vítima; que a vítima era tranquila e trabalhava; que estava a uma distância de 30 a 50 metros; que o local era claro; que o crime ocorreu por volta das 14h; que não conseguia ver o local onde a vítima estava no momento do crime pois o mato é alto¿.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Dessa forma, diante dos depoimentos supra, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA
- DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
IMPRONÚNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
-
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
-
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-
EVENTUAIS DÚVIDAS A RESPEITO DA AUTORIA DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA
- DECISÃO MANTIDA - DÚVIDA SOBRE O
ANIMUS NECANDI
-
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- DECOTE DE QUALIFICADORAS - IMPOSSILIDADE - AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS - DÚVIDA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a pronúncia não se exige prova incontroversa da existência do delito, ou de sua autoria, bastando que os indícios existentes no processo demonstrem que haja uma possibilidade de o acusado ter cometido o delito. As dúvidas e eventuais incertezas pela prova se resolvem em favor da sociedade, ou seja,
in dubio pro societate
. Na fase de pronúncia, a desclassificação do delito para outro da competência do juízo singular somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
. Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, sem respaldo na prova dos autos. Recurso não provido.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10024160624227001 MG - Data de publicação: 23/10/2019)
GRIFEI

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora